Tribunal: TJDFT
Processo: 0739896-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739896-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS ANDRADE LTDA, CARLOS EDUARDO ELIAS ANDRADE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 247514883 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo ora agravante em desfavor de Comercial de Ferragens e Ferramentas Andrade Ltda e Carlos Eduardo Elias Andrade, processo n. 0732743-41.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema CRC-JUD, sob o fundamento de que a consulta é franqueada apenas aos beneficiários de gratuidade de justiça e que o exequente pode proceder à pesquisa por seus próprios meios. Em razões recursais (Id 76353582), o agravante sustenta ser imprescindível a diligência requerida para assegurar a busca de bens dos executados, sendo o sistema CRC-JUD uma ferramenta reconhecida pelo TJDFT e essencial para a efetividade da execução. Argumenta que o indeferimento da pesquisa compromete a utilidade do processo executivo, afrontando o artigo 797 do CPC, que estabelece dever a execução se realizar no interesse do credor. Invoca o artigo 139, IV, do CPC, que confere ao magistrado poderes para determinar medidas necessárias à efetividade da tutela jurisdicional. Defende que a negativa da medida requerida inviabiliza a satisfação do crédito e contraria o princípio da duração razoável do processo, previsto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, além de representar formalismo excessivo, que prejudica a atividade jurisdicional. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) requer a concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim para determinar que seja deferida a pesquisa ao CRC-JUD. No mérito: b) O provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada para que seja deferida a pesquisa ao CRC-JUD. c) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Preparo regular (Id 76360754). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Vejamos. De acordo com o Provimento n. 149/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em seu art. 229, I a V, “a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC) consiste em sistema eletrônico interligado, disponibilizado na rede mundial de computadores, com os objetivos de: I — interligar os oficiais de registro civil das pessoas naturais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; II — aprimorar tecnologias para viabilizar os serviços de registro civil das pessoas naturais em meio eletrônico; III — implantar, em âmbito nacional, sistema de localização de registros e solicitação de certidões; IV — possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público, mediante ofício ou requisição eletrônica direcionada ao Oficial competente, às informações do registro civil das pessoas naturais; (...)”. De fato, o sistema permite aos magistrados e integrantes de órgãos públicos competentes conveniados realizarem buscas de registros de nascimentos, casamentos e óbitos, e solicitem certidões eletrônicas do Registro Civil diretamente nos módulos da Central de Informações do Registro Civil. No entanto, não só os órgãos públicos conveniados podem realizar a referida pesquisa, mas também o próprio interessado, no caso, o credor, mediante “o pagamento dos emolumentos respectivos a todos os registradores envolvidos no procedimento”, nos termos do art. 231-A do provimento em destaque. Com efeito, sendo diligência que pode ser empreendida pela própria parte sem a participação do Poder Judiciário, entendo como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante, que, por si só, pode realizar a pesquisa demandada mediante o pagamento dos emolumentos respectivos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SISTEMA CRC-JUD. POSSIBILIDADE DE ACESSO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 2. Reputa-se razoável a expedição de ofício ao CAGED diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a possibilidade de penhora parcial de salário. Evolução jurisprudencial da Oitava Turma Cível. 3. O art. 229 do Provimento no 149/2023 do Conselho Nacional de Justiça previu a criação da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC), objetivando a intercomunicação entre os oficiais de registro civil de pessoas naturais, em âmbito nacional, possibilitando a pesquisa de registros e certidões, com consequente tráfego de informações e de dados. 4. Embora ao Poder Judiciário tenha sido facilitado acesso aos dados por meio direito (art. 229, inciso IV), é certo que os arts. 240 e 241 do mesmo Provimento destacaram a possibilidade de pessoa física ou jurídica acessar as informações pela via extrajudicial, seja por solicitação postal, telefônica, eletrônica, ou até mesmo pela Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC), desde que pagas as devidas custas e emolumentos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1988727, 0753279-48.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) – grifos nossos CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONSULTA À CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL - CRCJUD. NÃO CABIMENTO. FACULDADE CONFERIDA À PRÓPRIA PARTE INTERESSADA DE REALIZAR CONSULTA DIRETA AO SISTEMA, MEDIANTE O PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A regulamentação da CRC esteve inicialmente disposta no Provimento 46, de 16/06/2015, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que instituiu o sistema com a finalidade de congregar toda a base de dados de nascimentos, casamentos, óbitos, emancipações, ausências e interdições lavradas em todo o território nacional, operada por meio de sistema interligado, disponibilizado na rede mundial de computadores. 1.2. A normativa que atualmente dispõe acerca da ferramenta é o Provimento No 149, de 30/08/2023, em cujo art. 241 estabelece que "a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC) poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação, e por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos." 2. Havendo a possibilidade de consulta realizada pela própria parte interessada por meio da internet ou mediante solicitação diretamente no Cartório de Registo Civil, não há necessidade de que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. 3. A toda evidência, não se pode perder de vista que o dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1829298, 07458168920238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora